Tribunal: TJSP
Processo: 2206084-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2206084-38.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALPHAMIX UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA, é embargado ATLANTE SHIPPING
DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), MATHEUS FONTES E EDGARD ROSA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206084-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33289
EMB. DECL. No: 2206084-38.2019.8.26.0000/50000
Embargante: ALPHAMIX UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA
Embargado:
ATLANTE
SHIPPING
DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
Acórdão de fls. 1388/1394 dos autos, alegando, em suma, a existência de omissão e
pleiteando a atribuição de efeito modificativo.
É o relatório.
Conheço dos embargos, em razão de sua tempestividade.
Contudo, com o devido respeito, não merecem acolhimento.
Registre-se, prima facie, que, segundo disposição
expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de
declaração somente quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o
Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
Deve ser destacado que o Acórdão embargado não é
obscuro, contraditório ou omisso, já que baseado em supedâneos legais e na
realidade fático-probatória retratada nos autos.
Assim, o Julgador não é mero aplicador da lei, mas sim
controlador da atividade jurisdicional, bem como um adequador dos casos que estão
sob a sua prudente ótica, de modo a evitar injustiças, satisfazendo as pretensões dos
litigantes de forma condizente.
Além de que, a questão relativa ao interesse recursal não
repousa apenas na impossibilidade de interposição do recurso de agravo de
instrumento, mas sim no fato de que somente foi determinada a instauração de
incidente de desconsideração da personalidade, sem decisão acerca do seu mérito,
ou seja, se é ou não necessário, no caso concreto, a o afastamento da roupagem
jurídica da entidade empresarial, de modo que é prematuro impedir o seu
processamento.
Ainda mais, como decidido também não pode a pessoa
jurídica questionar constrição judicial havida em desfavor de pessoas que fazem
parte do seu quadro societário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2206084-38.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Por outro lado, conforme preceito legal, os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não
a adequação deste aos interesses das partes, sendo, por mais este motivo,
inadmissível o seu provimento (Nesse sentido: EDclAgRgREsp no 10270/DF,
EDcl no 13845, EDclREsp no 7490-0, todos do E. Superior Tribunal de Justiça).
Não se prestam também os embargos declaratórios, quando a pretensão recursal da
parte, nada mais é que conduzir a um novo julgamento do feito.
Desta forma, com a devida vênia, o Acórdão em questão
não contém qualquer omissão, obscuridade ou contradição, o que, por ser de rigor,
impõe a mantença do julgado embargado e, além do mais, estando supridas todas as
alegações apresentadas pelo embargante, não há que se falar em irregularidades a
serem sanadas via embargos de declaração.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator